Tribunal: CARF
Processo: 13840.000266/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000266/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.887 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
AF TERCERIZACAO E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à
ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes
indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
CONTÁBEIS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
A ausência de apresentação de documentação contábil-fiscal impede que a
fiscalização verifique a higidez da base de cálculos das contribuições
previdenciárias informadas em GFIP pelo contribuinte e é causa autorizadora
do arbitramento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a competência junho
de 2002, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000266/2007-97
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 311/317, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP de fls. 285/299, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
previdenciárias, relativamente à cota patronal, o adicional para o SAT, à parcela devida pelos
segurados e as contribuições destinadas a Terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.072.327-
9, de fls. 02/40, lavrada em 28/26/2007, referente ao período de 01/2000 a 11/2006, com ciência
da RECORRENTE em 04/07/2007, conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo possui o valor
histórico de R$ 1.083.555,97, já acrescido de juros e multa de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 41/44), o presente lançamento foi efetuado
para a cobrança das contribuições previdenciárias, não declaradas em GFIP, incidentes sobre
mão de obra aferida com base em notas fiscais de prestação de serviços, com amparo no art. 33,
§§ 1°, 2° e 3°, da Lei no 8.212/91 e nos arts. 596 e 597, incisos I e II, e § 1° da Instrução
Normativa SRP no 03, de 14/07/2005, face aos baixos valores de mãos de obra informados em
folhas de pagamento e GFIP, as deficiências de documentos apresentados e a não apresentação
de escrituração contábil devidamente elaborada.
O referido relatório fiscal informa que a Contribuinte tem como objeto social a
prestação de serviços de telemarketing em geral, bem como a alocação de pessoal na área
recursos humanos.
Ato contínuo, informa que durante a análise das folhas de pagamento da
RECORRENTE, em comparação com as suas GFIPs, constatou divergências em quase todas as
competências, conforme planilha de fls. 58/61. Ademais, foram observados erros de informações
em campos das GFIP, referentes a código de recolhimento, omissão de valores de salário família,
salário maternidade e valores de retenções. Ante as inconsistências, a fiscalização intimou o
contribuinte para apresentar a contabilidade do período (livro diário e razão).
Devidamente intimada, a contribuinte não apresentou a contabilidade do período
de 01/1997 a 12/2005, apresentando apenas os livros do período de 01/2006 a 12/2006, no qual a
fiscalização constatou inconsistências na escrituração contábil, visto que não foram
considerados, pela empresa, os valores das retenções dos 11% (onze por cento) efetuadas pelos
tomadores de serviços, sendo que a empresa menciona estes fatos em notas fiscais e informa em
GFIP, no entanto as entradas no referido livro foram feitas pelos valores integrais.
Tendo em vista as inconsistências entre folha de pagamento e GFIP, bem como a
ausência de apresentação escrituração contábil de grande parte do período fiscalizado, a
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

autoridade entendeu por proceder o arbitramento das contribuições utilizando como base o valor
das notas fiscais de serviços emitidas em face dos tomadores.
Segue, adiante, transcrição do relatório fiscal sobre o procedimento de
arbitramento:
4.1 Os baixos valores de mão de obra estão demonstrados nas planilhas
"DEMONSTRATIVO DOS DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE
SERVICOS
APRESENTADAS,
"DEMONSTRATIVO
DO
FATURAMENTO
RECONSTITUIDO COM BASE NAS GPS DE RETENCAO (COD. 2631)
RECOLHIDAS" e "DEMONSTRATIVO DE AFERICAO DA MAO DE OBRA COM
BASE NAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS EMITIDAS" onde pode-se observar o
confronto dos valores declarados em folhas e GFIP com os valores das mãos de obra em
serviços, estimados em 40% (quarenta por cento) destes.
4.2 Dentre os documentos apresentados pela empresa foram observadas deficiências,
principalmente, em relação a diferenças entre valores constantes em folhas de
pagamento e declarados em GFIP, conforme demonstrado na planilha mencionada no
item 3 acima. Foram ainda, observados erros de informações em campos das GFIP,
referentes a código de recolhimento, omissão de valores de salário família, salário
maternidade e valores de retenções. Por fim, foi observado no livro caixa apresentado
pela empresa, com registros financeiros do ano 2006, que não foram considerados os
valores das retenções dos 11% (onze por cento) efetuadas pelos tomadores de serviços,
sendo que a empresa menciona estes fatos em notas fiscais e informa em GFIP, no
entanto, as entradas no referido livro foram feitas pelos valores integrais.
4.3 Outro fato que nos possibilitou a apuração dos débitos por aferição foi a não
apresentação, no período de 01/1997 a 12/2005, de livros contábeis devidamente
escriturados nem livros caixas, como determina a legislação. De 01/2006 a 12/200 a
empresa apresentou o livro caixa, no entanto, escriturado com deficiência conforme
acima mencionado.
Para fins de aferição indireta das contribuições previdenciárias, a fiscalização
considerou que 40% (quarenta por cento) do valor das notas fiscais correspondia à mão de obra
utilizada. Tomando como base esse critério, elaborou a planilha de fls. 62/63, indicando por
competência o valor da base de cálculo constatada por aferição.
Por fim, levando em consideração a omissão na entrega da GFIP na competência
13/2005 e omissões de fatos geradores em algumas GFIP apresentadas, a fiscalização informa
que efetuou o lançamento de multa (objeto de outro processo)

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 269/270 em 01/08/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Do Cerceamento de Defesa pela Falta de Descrição pormenorizada - Nulidade
- que não houve, no Relatório Fiscal, o devido esclarecimento e a descrição
pormenorizada das ocorrências e da fundamentação legal das rubricas exigidas,
prejudicando o entendimento por conterem semelhantes narrativas, além de ferir o
princípio da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

- que por esta razão, é nula a notificação lavrada.
Da Prescrição qüinqüenal
- que o lançamento dos créditos previdenciários deve respeitar o disposto no art., 174 e
175 do Código Tributário Nacional — CTN, estando prescritos os créditos anteriores a
junho de 2002, contados na forma desses dispositivos legais.
Da aferição indireta sobre notas fiscais de serviços - ilegalidade e inadequação
- que a fiscalização apurou o tributo por aferição indireta, a partir de notas fiscais
emitidas, o que só pode ocorrer quando "há sonegação ou expressa recusa na
apresentação da documentação e escrituração contábil no momento da fiscalização".
Assim, incabível a aplicação do art. 148 do CTN diante da real possibilidade de
verificação da documentação fiscal e contábil da impugnante.
Dos valores retidos (11% da notas fiscais) pelos tomadores de serviços
- que os valores retidos pelos tomadores de serviços (11%) são suficientes para a
liquidação do débito apurado.
Do procedimento realizado nas instalações do INSS — banco de dados do INSS -
nulidade
- que foram poucos os documentos levados pela fiscalização, tendo sido o débito
apurado em procedimento realizado nas instalações do próprio INSS, a partir das
informações de seu banco de dados, e não com base nas reais informações da
impugnante, sendo nulo por esta razão.
Do pedido de restituição e compensação - crédito da empresa
- que a impugnante tem um crédito com o INSS, oriundo de requerimentos de
restituição de retenção em algumas competências, devendo tais valores ser
devolvidos/compensados.
Do pedido
Requer a impugnante: 1) que seja julgado nulo ou improcedente o presente lançamento,
pela inconsistência da lavratura mediante aferição indireta; 2) a abertura de prazo para
juntada de livros e documentos, com nova apuração de débito; 3) que sejam
compensados os valores devidos à impugnante com os apurados e exigidos pelo INSS;
4) a intimação dos atos no endereço do patrono do contribuinte.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 285/299):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2006
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. RECUSA DE
ENTREGA DE DOCUMENTOS. PERCENTUAL SOBRE NOTA FISCAL.
LEGALIDADE. RAZOABILIDADE.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

A não apresentação - ou a apresentação deficiente - de documentos solicitados pela
fiscalização e necessários à verificação do fato gerador enseja o lançamento arbitrado
pela técnica da aferição indireta, com fulcro no art. 33, § 30 da Lei n° 8.212/91, cabendo
à empresa o ônus da prova em contrário.
A utilização de percentual definido em ato normativo, incidente sobre o valor dos
serviços contidos nas notas fiscais emitidas pela empresa, para aferição indireta da base
de cálculo das contribuições previdenciárias, constitui procedimento razoável que
observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PARTE
DOS
SEGURADOS
E
PATRONAL. AFERIÇÃO.
A remuneração aferida sobre serviços prestados, verificados em notas fiscais, constitui
fato gerador das contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à quota
dos segurados e da empresa.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DE DESCRIÇÃO DOS FATOS.
VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo as exceções previstas
legalmente.
Os fato ocorridos e os fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e
sistematizada no Relatório Fiscal e no Anexo de Fundamentos Legais, consubstanciam-
se em pressupostos jurídicos suficientes para a exigência fiscal, inocorrendo violação da
ampla defesa e do contraditório.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A prescrição não é uma preliminar invocável no processo administrativo tributário, pois
seu curso é contado somente a partir da constituição definitiva do crédito tributário.
RETENÇÃO DE 11%. NOTAS FISCAIS. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
Deve o contratante (tomador de serviços) reter e recolher o percentual de 11%, incidente
sobre as notas fiscais/faturas emitidas pela contratada, mediante cessão de mão-de-obra.
Tal retenção representa mera antecipação do recolhimento, em relação ao total da folha
de pagamento, devido pela empresa prestadora de serviços.
LAVRATURA FORA DA SEDE DA EMPRESA. VALIDADE. INFORMAÇÕES
TRIBUTÁRIAS. BANCO DE DADOS DO FISCO FEDERAL.
Perfeitamente válido o Auto-de-Infração ou Notificação confeccionado na repartição do
órgão fiscalizador, uma vez que seu aperfeiçoamento como ato administrativo deu-se
com a regular notificação ao sujeito passivo.
Legítima a consulta às informações, constantes dos bancos de dados do Fisco Federal,
notadamente por serem alimentados pelas próprias empresas e contribuintes, por meio
de documentos informativos e declaratórios.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 31/03/2008,
conforme AR de fl. 305, apresentou o recurso voluntário de fls. 311/317 em 24/04/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
I. PRELIMINAR
I.a. Decadência
Alega o contribuinte que parte dos débitos foi fulminado pela decadência, em
razão do transcurso de mais 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a data de sua
ciência do lançamento.
Assiste razão ao RECORRENTE.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, a base de cálculo das contribuições lançadas foi aferida através
das notas fiscais de serviços da RECORRENTE, ante a ausência de apresentação de documentos.
Contudo, através da análise da planilha de fls. 58/61 (Demonstrativo dos Valores Apurados e
Divergências Entre Folhas de Pagamento e GFIP) constata-se que em todo o período objeto do
lançamento (01/2000 a 11/2006) houve declaração de salário de contribuição e/ou pró-labore em
GFIP; a mesma planilha demonstra que em todo o período houve declaração em GFIP de valores
correspondentes às contribuições dos segurados. Por sua vez, a planilha de fls. 62/63
(Demonstrativo de Aferição da Mão de Obra com Base nas Notas Fiscais de Serviços Emitidas)
indica que foi deduzido da mão de obra aferida (base de cálculo do presente lançamento) o valor
das remunerações do pró-labore declarado em GFIP, de modo que o presente lançamento
englobou apenas a diferença das contribuições não declaradas.
Por outro lado, apenas da análise das mencionadas planilhas, não se pode admitir,
com a certeza necessária, de que houve o recolhimento das contribuições previdenciárias no
período, pois pode não ter havido o recolhimento das contribuições apesar de a RECORRENTE
as ter declarado em GFIP. É evidente que o que atrai a regra do art. 150, §4o, é o recolhimento
parcial e não a declaração em GFIP.
Necessário, então, buscar informações sobre mencionados fatos.
No entanto, entendo ser dispensada a baixa do processo em diligência para tal
análise, pois a constatação do ocorrido pôde ser obtida mediante pesquisa das decisões proferidas
em outros processos instaurados em face da RECORRENTE e oriundos da mesma ação fiscal.
Na decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância ponderou sobre
o objeto de outras NFLDs lavradas em desfavor da RECORRENTE, conforme abaixo transcrito
(fls. 296/297):
Ocorre que, como mencionado no Relatório Fiscal, esses valores de retenção,
informados como "compensação" nas GFIP do contribuinte, já foram devidamente
considerados como créditos – vinculados aos levantamentos de folhas de pagamento e
GFIP – na NFLD de no 37.072.328-7 e na de n° 37.072.324-4. O RDA (Relatório de
Documentos Apresentados) e o RADA - Relatório de Apropriação dc Documentos
Apresentados dessas NFLD enumeram e detalham a apropriação desses valores,
oriundos das retenções efetivadas cm favor do contribuinte.
Mediante pesquisa sobre as decisões proferidas nas mencionadas NFLDs no
37.072.328-7 (processo no 13840.000265/2007-42) e n° 37.072.324-4 (processo no
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

13840.000274/2007-33) constata-se que, de fato, houve pagamento parcial pela RECORRENTE
das contribuições previdenciárias no período objeto de fiscalização, conforme trechos abaixo
extraídos dos acórdãos proferidos pelo CARF:
Acórdão 2301-003.134 (NFLD no 37.072.328-7 – processo no 13840.000265/2007-42)
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento as contribuições
apuradas até a competência 06/2002, anteriores a 07/2002, devido à aplicação da regra
decadencial expressa no § 4°, Art. 150 do CTN, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vencido o Conselheiro Mauro José Silva, que votou pela aplicação do I, Art. 173 do
CTN para os fatos geradores não homologados tacitamente até a data do
pronunciamento do Fisco com o início da fiscalização; b) em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no
9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a).
Vencidos os Conselheiros Bernadete e Marcelo, que votaram em manter a multa
aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso nas demais
alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Trecho do voto:
13. Compulsando os autos, depreende-se do Termo de Encerramento da Auditoria
Fiscal – TEAF, juntado às ff. 108 e 109, que foram analisados os seguintes documentos:
Livro de Registro de Empregados; folhas de pagamento; GFIP’s – Guia de
Recolhimento do FGTS, comprovantes de recolhimento e outros elementos. Além disso,
consta do Relatório Fiscal, ff. 93 a 95, que houve o recolhimento parcial das
contribuições previdenciárias, considerando a totalidade das contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamentos da empresa. Assim, tenho como
certo que deva ser aplicada a regra constante do artigo 150, §4o, do CTN.
14. Dessa forma, tendo em vista que a recorrente foi cientificada do lançamento fiscal
em 04/07/2007, referente às contribuições do período de 01/01/1997 a 28/02/2007 ficam
alcançadas pela decadência quinquenal as competências 01/1997 a 06/2002, restando
mantidas as competências 07/2002 a 02/2007.

Acórdão 2403-001.235 (NFLD no 37.072.324-4 – processo no 13840.000274/2007-33)
ACORDAM os membros do Colegiado, nas Preliminares por unanimidade de voto, em
dar provimento parcial ao recurso reconhecendo a decadência das competências entre
01/1997 a 06/2002, inclusive, com base no art. 150, § 4o do CTN. No mérito por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para que seja recalculada a
multa de mora de acordo com a redação do artigo 35 da Lei 8.212/91, dada pela Lei
11.941/2009, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
fazendo prevalecer a mais benéfica ao contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo
Maurício Pinheiro Monteiro na questão da multa de mora.

Trecho do voto:
O presente caso importa a aplicação do prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN, pois, da
da análise do Discriminativo Analítico de Débito – DAD, especificamente nas fls.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

09/12, verifica-se que houve pagamento parcial da Contribuição Previdenciária em
várias competências, como por exemplo em 07/2005.
O período de apuração compreendeu as competências 01/1997 a 01/2007. A notificação
ocorreu em 04/07/2007.
Logo, o prazo decadencial ocorreu em relação ao período compreendido entre 01/1997 a
06/2002, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, conforme explicado.
Válido salientar que referidas decisões foram reformadas pela CSRF apenas no
que diz respeito ao método de aplicação da retroatividade benigna quanto às multas após a MP
449/2008.
Sendo assim, verifica-se que houve recolhimento parcial das contribuições
lançadas em todo o período fiscalizado, o que atrai a aplicabilidade do art. 150, §4o do CTN ao
presente caso.
Neste sentido, como o crédito tributário se refere às competências 01/2000 a
11/2006, com ciência da RECORRENTE em 04/07/2007, conforme assinatura na própria NFLD,
entendo estarem fulminadas pela decadência todos os débitos até a competência de junho/2002,
inclusive.

I.b Do Cerceamento de Defesa
A RECORRENTE alega nulidade do lançamento em razão do cerceamento do
direito de sua defesa pela fato de não ter havido a descrição pormenorizada e bem detalhada dos
fatos.
Pois bem, como cediço, no processo administrativo fiscal são nulos os atos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os
requisitos obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
No caso concreto, a RECORRENTE alega que “não há uma descrição
pormenorizada e bem detalhada que facilite o entendimento da defesa, ao contrário, o relatório
é complexo e confuso, de difícil entendimento” (fl. 312). E prossegue em sua defesa ao afirmar
que o termo de encerramento de ação fiscal faz menção a sete autos de infração e cinco NFLDs,
trazendo em todos eles semelhantes narrativas no relatório, o que teria gerado dificuldade à
defesa. Consequentemente, requereu a nulidade da NFLD por cerceamento do seu direito de
defesa.
Contudo, não compartilho da mesma leitura dada pelo RECORRENTE ao
Relatório Fiscal de fls. 41/44, o qual é bastante claro ao detalhar que o crédito tributário lançado
foi aferido com base em notas fiscais de prestação de serviços, “face aos baixos valores de mãos
de obra informadas em folhas de pagamento e GFIP, as deficiências de documentos
apresentados e a não apresentação de escrituração contábil devidamente elaborada” (fl. 41).
O relatório fiscal menciona que os valores das mãos de obra em serviços (base de
cálculo das contribuições lançadas) foram estimados em 40% do valor das notas fiscais, e indica
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

também os dispositivos legais que autorizam tal arbitramento, tanto no corpo do Relatório como
também no anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito (fl. 34 e ss).
Sendo assim, não restou comprovada a violação à ampla defesa do contribuinte,
nem foram demonstrados indícios do prejuízo porventura por ele sofrido.
Portanto, afasto a alegação de nulidade.

I.c. Do procedimento realizado nas instalações do INSS
Um outro argumento de nulidade levantado pela RECORRENTE foi o de que o
procedimento de análise e investigação promovido pela fiscalização foi feito nas instalações do
INSS e utilizando o banco de dados deste.
Contudo, o argumento da RECORRENTE não possui amparo legal, ou seja, não
há obrigatoriedade de o lançamento ser realizado nas instalações da empresa contribuinte e
utilizando apenas os documentos fornecidos por esta.
Ante a não apresentação de livros contábeis, da acusação de imprestabilidade do
único livro apresentado e da divergências de informações entre folha e GFIP, a autoridade fiscal
está autorizada a realizar o arbitramento da base de cálculo através das notas fiscais de serviços
emitidas pela própria RECORRENTE, as quais podem ser acessadas pelos sistemas informativos
do INSS a fim de obter os dados para a apuração do tributo devido.
Sendo assim, infundada a alegação de nulidade.
II. MÉRITO
II.a Do lançamento por aferição indireta
Como mencionado no relatório integrante deste voto, trata-se de lançamento por
aferição indireta das contribuições previdenciárias incidentes sobre a mão de obra empregada em
serviços prestados pela RECORRENTE.
De início, entendo ser prudente tecer algumas considerações sobre a figura do
lançamento por aferição indireta.
A aferição indireta é uma modalidade de lançamento por arbitramento, que por
sua vez é um mecanismo colocado à disposição das autoridades fiscalizadoras para possibilitar a
apuração do montante do tributo devido, nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre sua
obrigação de disponibilizar as informações necessárias que possibilitam a verificação da base de
cálculo tributária.
A regra geral de lançamento por arbitramento encontra-se no art. 148 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento
tributário será utilizado sempre que “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado”. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem
insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido.
Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao contribuinte, mas apenas um
procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos
casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Sobre o tema, transcreve-se a doutrina do Professor, Ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e Ex-Presidente da 10a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social
– MPS, Fábio Zambitte Ibrahim:
Naturalmente, trata-se de regra excepcional, somente aplicável na impossibilidade da
identificação da base de cálculo real.
[...] Como a contribuição não tem efeito de penalidade, não poderá a SRFB estipular
valor irreal como sanção, já que esta somente poderá ser feita pela multa decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, a ser cobrada mediante auto de infração.
(Cf.: IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2012, p. 398)
Na esfera previdenciária, o lançamento por arbitramento tem suporte no art. 33,
parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991, que assim determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Percebe-se do referido artigo, que o mesmo aplica na espécie “contribuições
previdenciárias” a regra geral estabelecida no art. 148 do CTN, especificando quais são as
condutas que ensejarão o arbitramento das contribuições devidas. Ensejam o arbitramento
previdenciário: (i) não apresentação de documentos; ou (ii) a contabilidade que não registra o
real movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa.
Não é por acaso que o art. 33, §6o, traz de maneira literal que apenas os vícios
contábeis relacionados ao registro real da (i) remuneração dos segurados, (ii) do faturamento e
(iii) do lucro da empresa ensejará o arbitramento do tributo. Isto porque, tais grandezas
econômicas são constitucionalmente elencadas como base de cálculo das contribuições sociais,
nos termos do art. 195 da Constituição Federal, adiante transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Assim, vícios contábeis que impossibilitam a apuração do lucro da empresa
apenas poderão ensejar o arbitramento da CSLL, ao passo em que vícios que impedem a
verificação do faturamento ensejarão o arbitramento, por exemplo, da CPRB e vícios
relacionados à folha de pagamento implicará no arbitramento das contribuições previdenciárias
sobre a folha.
Não se desconhece que, na prática, um vício contábil relacionado a uma das
grandezas de riquezas indicadas pode ser um indício da existência de vício relacionada a outra.
Sobre o tema, destaca-se posicionamento de Raphael Silva Rodrigues:
Entretanto, mesmo em face da situação supra referida, a Fiscalização tem o ônus
de comprovar que a divergência entre dados econômicos, notadamente receita
aferida e montante de mão de obra empregada, decorre da falta de inclusão na
folha de pagamentos do contribuinte do total de empregados segurados a seu
serviço. Isso porque a aparente distorção entre receita e mão de obra registrada pelo
contribuinte pode decorrer da estrutura negocial utilizada.
Exemplo comum é o da obra de construção civil em que o empreiteiro se utiliza
preponderantemente de subempreitada. Nesse caso, a mão de obra própria registrada
pelo empreiteiro pode ser bastante pequena se comparada com a receita
decorrente do empreendimento, o que se justifica pelo fato de que a maioria ou
grande parcela dos trabalhadores que laborarem na obra estarem vinculados às
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

subempreiteiras. A Fiscalização pode facilmente avaliar esse contexto, ao
compatibilizar o valor da receita do contribuinte, o total da mão de obra registrada, os
valores recolhidos a título de retenção na fonte dos serviços de subempreitada
contratados e o porte do empreendimento. O que não é correto é a consideração que a
aparente distorção entre receita aferida e mão de obra registrada, de forma
exclusiva, colocaria em descrédito a apuração e os recolhimentos de contribuições
previdenciárias sobre a remuneração efetuadas pelo contribuinte, permitindo a
aferição indireta.
(Raphael Silva Rodrigues. AFERIÇÃO INDIRETA PREVIDENCIÁRIA: um
procedimento fiscal excepcional. Publicado na R. Bras. Dir. Soc, Belo Horizonte, v. 1,
n. 1, p. 116-140, jan./abr., 2018. Pgs. 116/140)
Conclui-se do exposto até o presente momento que:
 O arbitramento é uma forma de aferição do montante dos tributos devidos,
nos casos em que for impossível verificar sua base de cálculo ante a
ausência de declaração ou os esclarecimentos por parte do sujeito passivo,
ou quando os documentos apresentados forem imprestáveis;
 O arbitramento é uma medida excepcional, que só poderá ser realizado
quando for impossível auferir a base de cálculo do tributo que se pretende
arbitrar;
 No caso do arbitramento das contribuições previdenciárias, ele apenas será
possível quando ocorrerem as hipóteses previstas no art.33, §§3o e 6o da
Lei no 8.212/1991. Isto é, (i) não apresentação de documentos; ou (ii) a
contabilidade que não registra o real movimento da remuneração dos
segurados, do faturamento e do lucro da empresa;
 Especificamente sobre a segunda hipótese de arbitramento das
contribuições previdenciárias (quando a contabilidade for imprestável), as
inconsistências contábeis devem possuir direta relação com a base de
cálculo do tributo que se pretende arbitrar;
 Cabe à fiscalização comprovar a efetiva existência dos vícios contábeis.
Pequenos indícios de vícios não são suficientes para justificar o
arbitramento, quando a fiscalização não comprovar que a causa deste
indício foi a falha na contabilização da riqueza que constitui a base de
cálculo do tributo que se pretende arbitrar.
Findado estes esclarecimentos prévios, analisar-se-á as razões que ensejaram no
caso concreto o arbitramento das contribuições previdenciárias.
Em consulta ao relatório fiscal de fls. 41/44 verifica-se que o arbitramento foi
realizado em razão dos baixos valores de salários informados em Folha e em GFIP, da não
apresentação da documentação contábil no período de 01/1997 a 12/2005 e irregularidades no
livro caixa do período de 01/2006 a 12/2006 (fls. 41/42):
4. Os créditos previdenciários lançados na presente NFLD foram apurados com base na
mão de obra aferida, incidente sobre serviços prestados, constantes de notas fiscais de
serviços emitidas, com amparo dos dispostos no Art. 33 e parágrafos 1°, 2° e 3° da Lei
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

8.212 de 24/07/1991 e Art. 596 e 597, incisos I e II e parágrafo 1° da INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRP no 03, DE 14 DE JULHO DE 2005, face aos baixos valores de
mãos de obra informadas em folhas de pagamento e GFIP, as deficiências de
documentos apresentados e a não apresentação de escrituração contábil devidamente
elaborada, fatos que ensejaram, também, nas lavraturas dos autos de infração DEBCAD
nr. 37.072.315-5, 37.072.316-3, 37.072.319-8, 37.072.320-1, 37.072.321-0 e
37.072.323-6.
4.1 Os baixos valores de mão de obra estão demonstrados nas planilhas
"DEMONSTRATIVO DOS DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE
SERVICOS APRESENTADAS”, "DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO
RECONSTITUIDO COM BASE NAS GPS DE RETENCAO (COD. 2631)
RECOLHIDAS" e "DEMONSTRATIVO DE AFERICAO DA MAO DE OBRA COM
BASE NAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS EMITIDAS" onde pode-se observar o
confronto dos valores declarados em folhas e GFIP com os valores das mãos de obra em
serviços, estimados em 40% (quarenta por cento) destes.
4.2 Dentre os documentos apresentados pela empresa foram observadas deficiências,
principalmente, em relação a diferenças entre valores constantes em folhas de
pagamento e declarados em GFIP, conforme demonstrado na planilha mencionada no
item 3 acima. Foram ainda, observados erros de informações em campos das GFIP,
referentes a código de recolhimento, omissão de valores de salário família, salário
maternidade e valores de retenções. Por fim, foi observado no livro caixa apresentado
pela empresa, com registros financeiros do ano 2006, que não foram considerados os
valores das retenções dos 11% (onze por cento) efetuadas pelos tomadores de serviços,
sendo que a empresa menciona estes fatos em notas fiscais e informa em GFIP, no
entanto, as entradas no referido livro foram feitas pelos valores integrais.
4.3 Outro fato que nos possibilitou a apuração dos débitos por aferição foi a não
apresentação, no período de 01/1997 a 12/2005, de livros contábeis devidamente
escriturados nem livros caixas, como determina a legislação. De 01/2006 a 12/2006, a
empresa apresentou o livro caixa, no entanto, escriturado com deficiências conforme
acima mencionado.
Ou seja, ante a desconfiança de que as remunerações declaradas em GFIP e em
folha estariam abaixo daquela efetivamente paga, a fiscalização buscou outros meios para apurar
tais informações. Contudo, no que se refere ao período até 12/2005, o RECORRENTE não
apresentou os livros contábeis.
A ausência de apresentação de documentação contábil-fiscal impede que a
fiscalização verifique a higidez da base de cálculo das contribuições previdenciárias informadas
em GFIP pelo contribuinte e é causa autorizadora do arbitramento, nos termos do art. 148 do
CTN e do art. 33, §§ 3o e 6o da Lei no 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(...)
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Assim, não merece reparo o lançamento referente às competências até 12/2005.
Quanto ao ano-calendário 2006, verifica-se que a empresa contribuinte apresentou
o livro caixa do período. Ocorre que referido documento, dada a sua precariedade, não pode ser
considerado, isoladamente, uma demonstração contábil devidamente elaborada.
Não deve se confundir a escrituração contábil com simples registros de livros
específicos. Por outro lado, os livros contábeis que permitem interpretar toda a movimentação da
empresa são o Livro Razão (contém o movimento de todas as contas contábeis) e o Livro Diário
(onde são registradas todas as movimentações diárias relativas ao faturamento, recebimentos,
pagamentos, aplicações, etc.). O Livro Caixa é apenas um livro auxiliar que tem por função
reduzir o volume de registros no Livro Diário, já que ele espelha a movimentação da conta
Caixa. Sendo assim, o mesmo deve ser necessariamente analisado em conjunto com o Livro
Diário.
Como exposto, não foram apresentados outros livros ou demonstrações contábeis,
de modo que a apresentação isolada do Livro Caixa não pode ser considerada como uma
apresentação de escrituração contábil devidamente elaborada.
Deste modo, considera-se que o contribuinte não apresentou devidamente sua
contabilidade, de modo que, também para o ano-calendário 2006, foi correta a aferição indireta
da base de cálculo das contribuições previdenciárias, não merecendo reforma o lançamento.

II.b Dos valores retidos (11% da notas fiscais) pelos tomadores de serviços
A RECORRENTE alega em sua defesa que os valores retidos pelos tomadores de
serviços (11%) são suficientes para a liquidação do débito apurado.
No entanto, como já exposto pela autoridade julgadora de primeira instância, os
valores retidos pelos tomadores de serviço já foram devidamente considerados como créditos em
outros lançamentos lavrados em desfavor da RECORRENTE e oriundos da mesma ação fiscal
que originou o presente caso. Neste sentido, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho
extraído da decisão da DRJ (fl. 296/297):
Ocorre que, como mencionado no Relatório Fiscal, esses valores de retenção,
informados como "compensação" nas GFIP do contribuinte, já foram devidamente
considerados como créditos – vinculados aos levantamentos de folhas de pagamento e
GFIP – na NFLD de no 37.072.328-7 e na de n° 37.072.324-4. O RDA (Relatório de
Documentos Apresentados) e o RADA - Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados dessas NFLD enumeram e detalham a apropriação desses valores,
oriundos das retenções efetivadas cm favor do contribuinte.
Sendo devidamente aproveitadas nas NFLD pertinentes (segundo a ordem de prioridade
estabelecida pela legislação), em confronto com as bases-de-cálculo totais lançadas e as
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.887 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000266/2007-97

contribuições então apuradas, chega-se à conclusão de que estes valores retidos (11%)
nas notas fiscais - como antecipações de recolhimento que são - não foram suficientes
para a liquidação do débito resultante total, apurado nesta e em outras NFLD da mesma
ação fiscal, conforme o periodo e a natureza dos fatos geradores auditados.
Vários destes valores, inclusive, estão pendentes de decisão administrativa, em sede de
requerimentos de restituição de retenções, protocolados pelo contribuinte, e constituem,
no seu dizer, suposto crédito em seu favor, a ser devidamente restituído ou compensado
com as contribuições devidas à Previdência Social.
Portanto, não se pode aceitar a argumentação da impugnante, no sentido de que os
valores já retidos seriam suficientes para liquidar seus débitos previdenciários.
Sendo assim, entendo que deve ser indeferido este pleito.

II.c. Do pedido de restituição e compensação
Por fim, a RECORRENTE alega que tem um crédito com o INSS, oriundo de
requerimentos de restituição de retenção em algumas competências. Assim, entendeu que tais
valores deveriam ser compensados.
Contudo, a questão objeto do processo em tela é o lançamento das contribuições
previdenciárias, e não o indeferimento de pedido de restituição ou compensação por parte do
contribuinte. Como bem informado pelo próprio RECORRENTE, a questão sobre a
compensação/restituição desses alegados créditos é objeto de outro processo específico, não
sendo possível, nos autos deste processo, decidir sobre referidos pedidos feitos pelo contribuinte
em outro processo.
Ademais, mesmo que não houvesse processo específico para tratar sobre a
restituição/compensação, não poderia tal pleito ser feito nos autos deste processo visto que o
procedimento de compensação ou restituição possui rito específico, devendo ser instaurado pelo
contribuinte.
Sendo assim, entendo que deve ser indeferido este pleito.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por:
(i)
ACOLHER A PRELIMINAR de decadência, para reconhecer a extinção
de todos os débitos até a competência de junho/2002 (inclusive); e
(ii)
No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, pelas razões
acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital